Tribunal: TJES
Processo: 5005392-72.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005392-72.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONICA DA GLORIA AVANCINI e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CARÁTER EXORBITANTE. PRÁTICA ABUSIVA. NARRA A AUTORA QUE EM FEVEREIRO DE 2013 FOI PROCURADA EM SEU LOCAL DE TRABALHO POR PREPOSTOS DA RÉ, MOMENTO EM QUE LHE FOI OFERECIDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, QUE SERIA REALIZADA COM MÍNIMA TAXA DE JUROS, VISTO A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LINHARES EM RAZÃO DE UM CONVÊNIO FIRMADO. EM RAZÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DIFÍCIL, REALIZOU O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$800,00, NÃO HAVENDO NOVOS PEDIDOS OU OFERTAS. PORÉM, NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, SEM POSSUIR CONHECIMENTO DO QUE SE TRATAVA, ASSINOU EMPRÉSTIMO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO SENDO A MESMA OPERAÇÃO QUE FOI OFERTADA A ÉPOCA. SENDO QUE, APÓS RECEBER O CARTÃO, CERCA DE 60 DIAS APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO E SEM QUALQUER REQUERIMENTO DO PRODUTO, REALIZOU O SAQUE DO “SUPOSTO” LIMITE E NUNCA MAIS UTILIZOU O PRODUTO PARA NENHUMA COMPRA. COM O TEMPO PASSOU A RECEBER AS COBRANÇAS, QUE POSSUÍAM SEMELHANÇAS COM AQUELAS ADVINDAS DE EMPRÉSTIMO VISTO SUA PERIODICIDADE, PORÉM, SEMPRE VINHAM COMO 1/1. APÓS CONTATO COM A RÉ EM FORMA FOI INFORMADO QUE SE TRATAVAM DE COBRANÇAS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), ALEGANDO QUE A COBRANÇA ERA LEGAL, DEVENDO HAVER SEU PAGAMENTO SOB PENA DE NEGATIVAÇÃO. OCORRE, QUE MESMO PAGANDO DE BOA-FÉ O QUE ACREDITAVA SER UM EMPRÉSTIMO DE R$800,00 A AUTORA PAGOU UM TOTAL DE R$5.149,42 EM PARCELAS DESCONTADAS DO PERÍODO DE FEVEREIRO/2013 ATÉ ABRIL/2022. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO PARA REQUERER TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NOVOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO AO BANCO REQUERIDO, CONDENAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS EM UM VALOR DE R$4.349,42 OU PARCELAMENTO MAIS BENEFÍCIO SE EXISTIR VALORES PENDENTES, E POR FIM, CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA DE FORMA A DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS OBJETOS DA DEMANDA, DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR QUAISQUER DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS, SOB PENA DE MULTA DE R$200,00 POR DESCONTO INDEVIDO, DETERMINAR QUE HAJA A DEVOLUÇÃO, PELA AUTORA, DOS VALORES SACADOS EM R$1.195,00, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO, PELA RÉ, DOS VALORES DESCONTADOS COM A DEVIDA COMPENSAÇÃO DOS VALORES SACADOS PELA AUTORA E POR FIM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$3.000,00.
RECURSO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A MAJORAÇÃO DO VALOR EXARADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INEXISTEM RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A MAJORAÇÃO DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$200,00 (DUZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
RECURSO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, E DE FORMA SUBSIDIÁRIA QUE HAJA EXTINÇÃO DA CAUSA PELA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, AFASTAR A MULTA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU REDUZI-LA.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. AS IRREGULARIDADES ALEGADAS NO REFERENTE A MULTA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO PROCEDEM, VISTO QUE A MULTA FOI DETERMINADA EM SENTENÇA, A CONTAR DA CIÊNCIA DA MESMA, DE FORMA QUE NÃO HÁ PREJUÍZO À PARTE, ADEMAIS, O VALOR EXARADO SE REFERE A CERCA DE R$ 200,00 POR CADA NOVA COBRANÇA, VALOR ESTE QUE NÃO É EXORBITANTE, VISTO QUE NÃO POSSUI CARÁTER RETROATIVO. NO REFERENTE À PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA, É EVIDENTE QUE HOUVE UMA FUNDAMENTAÇÃO ACERTADA POR PARTE DO MAGISTRADO DE PISO, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE PROSPERAR. NO DEMAIS, NÃO VEJO RAZÃO NO MÉRITO RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)